Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 9.246/2017, ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. AGRAVANTE BENEFICIADO EM DECRETO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei do Indulto é o Decreto Presidencial. Nos limites fixado por ele, os réus serão ou não beneficiados. No indulto de 2017 (artigo 7, parágrafo único) ficou expressamente excluída a indulgência para réus que já foram contemplados pela comutação anteriormente.
2. Recurso do réu Agravante conhecido e desprovido.